Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Sendo a repactuação de dívidas procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC), a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Precedentes.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.
4. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo - Tema no 1.085).
5.Recurso conhecido e desprovido.